Tribunal: TJDFT
Processo: 0744093-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Processo : 0744093-64.2025.8.07.0000 DESPACHO Embora inserido no sistema a marcação de LIMINAR (id. 77178333), em razão da denominação dada à peça recursal (“agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo”), não há pedido com as respectivas razões de LIMINAR. Assim, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, recebendo-o no efeito meramente DEVOLUTIVO. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 10 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator